Tribunal: TJMT
Processo: 1013862-77.2019.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1013862-77.2019.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (244)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual, Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CIBELE SILVA PRIETCH FALCA PAGNO - CPF: 384.795.081-91 (ADVOGADO), ROBERTO MARTINS CAMPOS - CPF: 705.492.811-34 (RECLAMANTE), Juizado da Fazenda Pública de Rondonópolis (RECLAMADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A RECLAMAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. NÃO PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS DESEMBARGADORES LUIZ CARLOS DA COSTA E MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECLAMAÇÃO – AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ C/C RESSARCIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO – RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – IRDR N. 85.560/2016 – TESE NÃO APLICÁVEL – POLO PASSIVO – INSS – IMPOSSIBILIDADE DE SER PARTE EM PROCESSO NO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL – ARTIGO 5
o
, INCISO II, DA LEI N. 12.153/2009 – VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS – IRRELEVÂNCIA – IMPROCEDÊNCIA.

Deve ser julgada improcedente a Reclamação que pretende garantir a observância do acórdão, proferido no IRDR n. 85.560/2016, já que a presença do INSS no polo passivo da ação afasta a aplicação da tese jurídica nele firmada, visto que na é factível ser referida Autarquia parte em processo que tramita no Juizado Especial Federal, ainda que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos (art. 5
o
, inciso II, da Lei n. 12.153/2009).

Compete à Vara Especializada da Fazenda Pública processar e julgar as ações em que o INSS figure no polo passivo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Reclamação, movida por Roberto Martins Campos, em face do Juiz de Direito do Primeiro Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que reconheceu a sua incompetência para julgar e processar a Ação de Concessão de Aposentadoria por Invalidez c/c Ressarcimento de Auxílio-Doença Acidentário, por ele manejada contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS –, extinguindo, de consequência, o feito, por entender que a parte indicada no polo passivo afasta a competência do Juizado.

O Reclamante sustenta que a decisão afronta a autoridade da decisão prolatada por esta Corte de Justiça, no acórdão, transitado em julgado, proferido no IRDR n. 85.560/2016 que estabelece que as causas que não ultrapassem 60 (sessenta) salários mínimos devem tramitar nos Juizados Especiais da Fazenda Pública,

Aduz que, em vista de o valor da causa não ultrapassar o referido teto, mostra-se equivocada a decisão impugnada, devendo, por isso, ser cassada a sentença, para que o feito tenha prosseguimento.

Ao final, pugna, liminarmente, para que seja suspenso o ato objurgado.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi concedido, págs. 01/02 (id. 1688891).

O Reclamado apresentou manifestação, expondo os argumentos que fizeram com que prolatasse a decisão que reconheceu a incompetência para julgar e processar a Ação de Concessão da Aposentadoria por Invalidez c/c Ressarcimento do Auxílio-Doença Acidentário, manejada contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS – e, de consequência, extinguiu o feito, págs. 01/03 (id. 20185450).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, manifestou-se no sentido de inexistir interesse público que justificasse a intervenção ministerial, pág. 01 (id. 21134970).

O Reclamante comparece aos autos, pleiteando a reconsideração com aditamento, para que seja declarada a nulidade da sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, reconhecendo a competência da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, para processar e julgar o feito, págs. 01/08 (id. 40224473).

É o relatório.

V O T O

Como visto no relatório, trata-se de Reclamação, movida por Roberto Martins Campos, em face do Juiz de Direito do Primeiro Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que reconheceu a sua incompetência para julgar e processar a Ação de Concessão de Aposentadoria por Invalidez c/c Ressarcimento do Auxílio-Doença Acidentário, por ele manejada contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS –, extinguindo, de consequência, o feito, por entender que a parte indicada no polo passivo afasta a competência do Juizado.

Denota-se do caderno processual que Roberto Martins Campos ajuizou, contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS –, a Ação de Concessão de Aposentadoria por Invalidez c/c Auxílio-Doença Acidentário, junto ao Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, atribuindo à causa o valor de R$ 48.800,53 (quarenta e oito mil, oitocentos reais e cinquenta e três centavos), págs. 01/13 (id. 14852463).

O Juiz de Direito do referido Juizado, ao receber a inicial, prolatou a seguinte decisão:

Por tais considerações, RECONHEÇO E DECLARO A INCOMPETÊNCIA DESTE JUIZADO para processar e julgar a presente ação e, via de consequência, com fundamento artigo 51, da Lei 9.099/95, aplicado subsidiariamente ao artigo 5º, II da Lei 12.153/09 c/c o art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem exame do mérito.

Diante disso, Roberto Martins Campos apresentou a Reclamação, sustentando que o
decisum
desrespeitou o acórdão, proferido no IRDR n. 85.560/2016 que reconheceu a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar e julgar as ações, cujo valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos.

Inicialmente, faço a análise do pedido de Gratuidade da Justiça.

Da Gratuidade da Justiça

O Reclamante requer a concessão da Gratuidade da Justiça, alegando que se encontra sem receber o benefício do INSS, sem condições de retornar ao trabalho e, portanto, sem nenhuma renda mensal que lhe possa garantir a sobrevivência.

O atual Código de Processo Civil, em seu artigo 98, estabelece que a pessoa com insuficiência de recursos para pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios tem direito à gratuidade, não sendo necessário que seja pobre ou necessitada. Basta, tão somente, que não disponha de recursos suficientes para arcar com as despesas judiciais.

Observo, ainda, o previsto no parágrafo 3
o
do artigo 99, em que se deve presumir como verdadeira a alegação de insuficiência, deduzida, exclusivamente, por pessoa natural. Imperioso destacar, também, que a assistência da parte recorrente por advogado particular não impede a concessão de Gratuidade da Justiça (§4
o
art. 99).

O mencionado artigo 99 do CPC assim dispõe:

Artigo 99 - O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 2º - O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º - Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4º - A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

No caso vertente, entendo que o pedido deve ser concedido, já que o Reclamante, na ação de base, visa à concessão da aposentadoria por invalidez com o restabelecimento do auxílio-doença acidentário, portanto, sem condições de arcar com o pagamento das custas processuais.

Por tais considerações,
CONCEDO
o pedido de Gratuidade da Justiça.

Do Aditamento

O Autor requer o aditamento da inicial, para que seja cassada a sentença, prolatada na Ação de Concessão de Aposentadoria por Invalidez c/c Ressarcimento do Auxílio-Doença Acidentário, por ele manejada contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS –, determinando ao Juízo singular que redistribua o feito a uma das Varas Especializadas da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis.

Em que pese às alegações do Reclamante, tenho que o pedido não merece acolhimento, porque além de já ter havido a formação da relação jurídica processual, mostra-se incompatível com a Reclamação, pois, nesta, busca a prevalecer a tese jurídica firmada no IRDR n. 85.560/2016 que determina que as ações, cujo valor da causa seja inferior a 60 (sessenta) salário mínimos, devem ser processadas e julgadas no Juizado Especial.

Diante disso, o indeferimento do pleito é medida impositiva.

Do Mérito

A Reclamação, nos termos do artigo 988, inciso IV, do Código de Processo Civil, é cabível para garantir a observância de acórdão, proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência, deve ser proposta perante o Tribunal e o seu julgamento ocorrerá no órgão jurisdicional que visa garantir a competência. Veja-se:

Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I - (...);

IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;

§ 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.

Este órgão julgador, no julgamento de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 85.560/2016, firmou a tese de que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar as ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de produção de prova pericial.

Tal entendimento foi reafirmado pela Turma de Câmaras Reunidas de Direito Público e Coletivo, na sessão de julgamento do dia 06 de junho de 2019, ao editar o Enunciado n. 1. Veja-se:

Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, cuja matéria seja afeta à competência da Fazenda Pública, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente de sua complexidade e necessidade de prova pericial.

Dessa forma, não há dúvidas de que as ações em que o valor da causa for menor que 60 (sessenta) salários mínimos devem tramitar e ser julgadas no Juizado Especial.

No caso dos autos, observo que a Ação de Concessão de Aposentadoria por Invalidez c/c Ressarcimento do Auxílio-Doença Acidentário, proposta pelo Reclamante, apresenta o valor causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, o que, em tese, torna o Juizado Especial competente para processá-la e julgá-la.

Entrementes, verifico que, no polo passivo da ação ajuizada pelo Reclamante, consta o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS –, o que afasta a aplicação da tese jurídica firmada no IRDR n. 85.560/2016, já que, nos termos do artigo 5
o
, inciso II, da Lei n. 12.153/2009, à Autarquia Federal não cabe ser parte nos processos em trâmite nos Juizados Especiais da Fazenda Pública,
in verbis
:

Art. 5
o
- Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública:

II - como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas.

Vê-se que, no dispositivo legal transcrito, inexiste previsão de que a Autarquia Federal possa ser parte em processo no Juizado Especial da Fazenda Pública.

Nessa esteira, é evidente que a ação previdenciária, ajuizada pelo Reclamante não deve ser processada e julgada no Juizado Especial da Fazenda Pública, mas em uma das Varas Especializadas da Fazenda Pública.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, em decisão monocrática, no REsp n. 1860070, de Relatoria do Min. Napoleão Nunes Maia Filho, publicado em 05/03/2020, reformou um julgado, proferido por este Tribunal, que havia reconhecido a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar a ação acidentária previdenciária, em razão do valor atribuído à causa.

Transcrevo o excerto pertinente:

DECISÃO

PREVIDENCIÁRIO
–
PROCESSUAL CIVIL
–
RECURSO ESPECIAL
–
COMPETE À JUSTIÇA COMUM DOS ESTADOS APRECIAR E JULGAR AS AÇÕES ACIDENTÁRIAS, QUE SÃO AQUELAS PROPOSTAS PELO SEGURADO CONTRA O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, VISANDO AO BENEFÍCIO, AOS SERVIÇOS PREVIDENCIÁRIOS E ÀS RESPECTIVAS REVISÕES CORRESPONDENTES AO ACIDENTE DO TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 501/STF E DA SÚMULA 15/STJ. RECURSO ESPECIAL DO INSS PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Especial interposto pelo INSS, com fundamento nas alíneas a e c do art. 105, III da Constituição Federal, contra
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que julgou competente o Juizado Especial da Fazenda Pública,
ou a Vara que as suas vezes fizer,
para o processamento e o julgamento das ações acidentárias previdenciárias, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial, por entender que a simples presença de autarquia federal na lide não é suficiente para afastar a aplicação da Lei 12.153/2009
, por se tratar de causa relacionada a acidente de trabalho.

2. Em seu Apelo Especial, sustenta o recorrente violação do art. 5
o
, II da Lei 12.153/2009, uma vez que há vedação expressa à atuação do INSS no juizado especial da Fazenda Pública.

3. É o relatório.

4. Com razão o recorrente.

5.
De fato, a Lei 12.153/2009, ao disciplinar os processos em trâmite nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, em seu art. 5º assim estabelece:

Art. 5
o
Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública:

II - como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas.

6. Não há, assim, previsão de que a Autarquia Federal possa ser parte em processo no Juizado Especial da Fazenda Pública
. Aliás, o Provimento 2.203/2014 do Conselho Superior da Magistratura é claro ao estabelecer que:

Art. 9
o
. Em razão do decurso do prazo previsto pelo artigo 23 da Lei 12.153/2009, a competência dos Juizados da Vara da Fazenda é plena, nos termos do artigo 2
o
, § 4
o
., do referido diploma legal.

Parágrafo único: A União e suas autarquias, inclusive o INSS, não poderão ser partes nos Juizados Especiais Estaduais ou nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, em razão do que dispõem os artigos 8
o
, da Lei 9.099/95, e 5
o
, da Lei 12.153/2009, devendo as ações derivadas do § 3
o
do artigo 109 da Constituição Federal, assim como as ações acidentárias comuns, ser processadas e julgadas pelas Varas da Justiça Comum.

7. Nesses casos, nos termos do entendimento já consolidado pelo STJ e STF, compete à Justiça comum dos Estados apreciar e julgar as ações acidentárias, que são aquelas propostas pelo Segurado contra o Instituto Nacional do Seguro Social, visando ao benefício, aos serviços previdenciários e às respectivas revisões correspondentes ao acidente do trabalho (Súmula 501/STF e da Súmula 15/STJ). A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EXEGESE DO ART. 129, II, DA LEI N. 8.213/91. PETIÇÃO INICIAL. PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. INTERPRETAÇÃO DO ART. 329 do CPC/15. PLEITO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. Súmulas 15/STJ e 501/STF.

1. Consoante o disposto no art. 129, II, da Lei n. 8.213/91, os litígios e medidas cautelares relativos a acidentes do trabalho serão apreciados, "na via judicial, pela Justiça dos Estados e do Distrito Federal", cujo regramento se acha em compasso com a previsão constante do art. 109, I, da CF, segundo a qual compete à Justiça federal o julgamento das "causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho".

2. "Compete à Justiça estadual processar e julgar os litígios decorrentes de acidente do trabalho" (Súmula 15/STJ); "Compete à Justiça Ordinária Estadual o processo e o julgamento, em ambas as instâncias, das causas de acidente do trabalho, ainda que promovidas contra a União, suas autarquias, empresas públicas ou sociedades de economia mista" (Súmula 501/STF).

3. Nos termos da jurisprudência do STJ, a competência para julgar as demandas em que se pleiteia a concessão de benefício previdenciário deve ser determinada em razão do pedido e da causa de pedir, cujos elementos identificadores da ação não poderão ser modificados após o saneamento, nos precisos termos do art. 329, II, do CPC/15.

4. No caso concreto, conforme se extrai da petição inicial, nela se postula a concessão de benefício de origem acidentária (auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez), em virtude de alegado acidente de trabalho.

5. Como já assentado por esta Corte, "a questão relativa à ausência de nexo causal entre a lesão incapacitante e a atividade laboral do segurado, embora possa interferir no julgamento do mérito da demanda, não é capaz de afastar a competência da Justiça Estadual para processar as demandas em que o pedido formulado diz respeito a benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho, como é o caso dos autos" (REsp 1.655.442/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/04/2017).

6.
Recurso especial do INSS provido para se reconhecer, no caso concreto, a competência da Justiça Estadual
(REsp. 1.843.199/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 12.12.2019).

8. Ante o exposto, dá-se provimento ao Recurso Especial do INSS, reconhecendo a competência do TJMT para prosseguir no julgamento do feito.

9. Publique-se.

10. Intimações necessárias. (Negritei).

Dessarte, não há dúvidas de que, em razão de o INSS figurar no polo passivo da ação de base, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, para processar e julgar a ação, proposta pelo Reclamante, ainda que o valor atribuído à causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, deve ser afastada, cabendo tal atribuição a uma das Varas Especializadas da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis.

Registro que, não obstante a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, na sessão eletrônica iniciada em 06/05/2020 e finalizada em 12/5/2020, tenha decidido pela afetação do Recurso Especial n. 1.859.931/MT, à sistemática dos recursos repetitivos, sob o Tema n. 1.053, inexiste determinação de suspensão de todos os processos que versem sobre a matéria, mas tão somente dos Recursos Especiais e dos Agravos em Recurso Especial. Logo, inexiste impedimento para que a presente Reclamação seja julgada.

Diante de tais considerações, a improcedência da presente Reclamação é medida que se impõe.

Frise-se que, embora comungue o entendimento de que o Juízo singular não deveria ter julgado extinto o processo, ante o reconhecimento da incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública, não há a possibilidade de reforma da decisão, porque, na hipótese, a competência para processar e julgar a ação é da Vara Especializada da Fazenda Pública.

Ante o exposto,
CONCEDO
a Gratuidade da Justiça e, no mérito,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido, formulado na Reclamação, proposta por Roberto Martins Campos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2020